Tribunal: TJBA
Processo: 0777390-65.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0777390-65.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: SANECON SANEAMENTO E CONSTRUCOES LTDA

Advogado(s)
:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TFF - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO. EXERCÍCIO
S
DE
2012/2013
.
EMPRESA
CANCELADA COM FULCRO N
O ART.
60
, DA LEI Nº
8.934/1994
.
Ú
LTIMO ARQUIVAMENTO
REALIZADO
EM 201
2
. FALTA DE ELEMENTO
S
QUE INDIQUE A INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. PRESUNÇÃO DA VERACIDADE DA CDA NÃO ILIDIDA. NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos,
CONHECER E
D
AR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelos motivos expostos no voto do Relator.